Tribunal: STF
Processo: HC 257102
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lenon Cesar de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.703/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LENON CÉSAR DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fl. 2).



    Na peça inicial, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto como incurso no art. 140 [injúria], § 3º [se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência], c/c art. 141 [as penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido], III [na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria], do Código Penal (e-STJ fl. 4).



    Alega que a condenação foi mantida com base em prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, considerada inválida pela jurisprudência desta Corte Superior (e-STJ fls. 5/6). Sustenta que a decisão da Sexta Câmara de Direito Criminal contrariou o art. 44, § 3º, do Código Penal e a jurisprudência desta Corte Superior, ao não conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis (e-STJ fls. 5, 13).



    Afirma que o paciente é jovem trabalhador, possui residência fixa e conduta social idônea, e que a reincidência se operou em virtude de delito de trânsito ocorrido em 2011 (e-STJ fls. 5/6, 13). No mérito, a defesa requer a concessão de habeas corpus para anular a condenação baseada em prova inválida ou, alternativamente, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 3º, do Código Penal (e-STJ fl. 17). A defesa também pleiteia a concessão liminar da ordem para expedição de salvo conduto, preservando o direito à liberdade do paciente (e-STJ fl. 17).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido: [...].



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto a própria defesa “apresentou desistência quanto ao prosseguimento do incidente de falsidade instaurado para apurar eventual adulteração da imagem” (e-STJ fl. 24), não podendo se valer da própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira de impugnar.



    Ademais, ainda que se considerasse tal prova inválida, há outros elementos suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha (e-STJ fl. 24), tudo a corroborar a prática do delito.



    Por fim, “[a] reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.699.575/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) a concessão Liminar da presente ordem de “Habeas Corpus Preventivo”, para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, anulando a condenação, que foi baseada em inválida prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou para conceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis. b) ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, reconhecendo a nulidade da condenação, que foi baseada em inválida prova obtida por espelhamento de conversas via WhatsApp Web, ou o direito do Paciente à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal, e com o entendimento da C. Corte Superior, que é favorável a concessão em casos como o dos autos, que pena é curta, a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime, delito de trânsito anterior, e as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis, tudo como medida da mais sábia e lídima JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 16-17).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.703/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator